Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-37.2010.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001429-37.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), L A MARTINS - ME - CNPJ: 00.767.894/0001-40 (APELADO), LUCIANE ARAUJO ALVES - CPF: 549.871.991-49 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, em razão da desídia da parte em relação ao feito executório.

Em síntese, sustenta o apelante que não foi obedecido o disposto no art. 25, da Lei no 6.830/80, na qual deveria ser intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, devendo ser anulada a sentença proferida, diante da necessidade de intimação pessoal.

Afirma a ausência de “ânimo de abandonar a causa” e indisponibilidade do interesse público.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o curso da ação executiva.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 4968396).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor
de LA Martins – ME e

Luciane Araújo Martins
, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

É cediço que o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. No entanto, a extinção da execução fiscal só é possível se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Além disso, o art. 183, §1o, do CPC também exige que a intimação pessoal seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”
.

In casu
, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado, pessoalmente, deixou transcorrer
in albis
o prazo para dar prosseguimento ao feito, de tal sorte que seu inconformismo não merece guarida.

Ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1o do CPC, tendo em vista que
“
No dia 27/10/2015, este juízo determinou a intimação da parte autora para manifestação, requerendo o que lhe for de direito e a parte autora nada manifestou. Novamente intimada via remessa dos autos à folha 64, a requerente não se manifestou nos autos, conforme certidão de fl. 66, encontrando-se o processo paralisado há mais de 01 ano.”,
sendo a manutenção da sentença extintiva medida que se impõe (fl. 67 – Id. 4968389).

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Assim, correta a extinção do processo por abandono da causa no caso concreto, ante a inércia do apelante que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019